Tribunal: TJDFT
Processo: 0703112-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703112-61.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID JONAS COSTA ALBUQUERQUE AGRAVADO: 3 IRMAOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica inversa. O agravo de instrumento interposto aborda, em síntese, a tese de que o fiador tem o direito de exigir que os bens do devedor principal sejam executados primeiro para a satisfação do crédito e a possibilidade de despersonalização inversa da personalidade jurídica para incluir as empresas das quais a devedora principal é sócia majoritária. Relata estar caracterizada a confusão patrimonial e defende que a tese de desconsideração inversa da personalidade jurídica não se encontra óbice em ser acolhida, estando o requerente amparado pela boa-fé. Requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso para que seja acolhida a desconsideração inversa da personalidade jurídica da devedora principal. Preparo dispensado em razão de o agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 43567287, 4364247, 4364248, 4364250 e 43648916). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos demonstra o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] É importante ressaltar que todos os fundamentos deduzidos no ato judicial impugnado devem ser impugnados. A impugnação parcial da decisão, que não englobe fundamento autônomo do ato judicial recorrido, não é suficiente para permitir a reforma da decisão. Isso porque, ainda que reformada a decisão no que diz respeito ao fundamento impugnado, o outro fundamento permaneceria inalterado. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo, da integralidade dos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial, impossibilita o conhecimento do recurso. (...) 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.140.309/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.10.2018, DJe de 29.10.2018.) Extrai-se do processo originário que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de amparo legal. Consignou, ainda, o descabimento do referido pleito, ora deduzido de forma incidental pelo devedor solidário no curso da demanda executiva ajuizada em seu desfavor; saliento, desde já, que eventual direito regressivo do executado em referência deverá ser exercido necessariamente por meio de ação autônoma, submetida, ademais, ao rito de procedimento comum cível, não havendo, no plano existencial jurídico atual, qualquer título executivo judicial constituído em seu favor relativamente à garantia fidejussória prestada à co-executada. A análise do recurso revela a ausência de impugnação de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada. O recurso abordou, em síntese, a tese de que o fiador tem o direito de exigir que os bens do devedor principal sejam executados primeiro para a satisfação do crédito e de que há indícios de confusão patrimonial entre a devedora principal e suas empresas. Não houve manifestação sobre a ausência de amparo legal e sobre a necessidade de ajuizamento de ação autônoma com o objetivo de obter eventual direito regressivo, o que impõe o não conhecimento do recurso. Transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.